Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017567-15.2021.8.11.0000
Impetrante: Fernando Leite da Silva
Paciente: Vitor Almeida Ferreira
Impetrada: 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vitor Almeida Ferreira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça a disparo de arma de fogo, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, flagrante que foi convertido em prisão preventiva.
No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque não estariam presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.
Ressalta que o beneficiário é trabalhador e a própria vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente contra ele, além de ter contratado advogado para defende-lo, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversa da prisão.
Afirma que não existem provas de que os crimes noticiados realmente tenham ocorrido, aduzindo que a suposta arma de fogo utilizada pelo paciente não foi encontrada, e nem mesmo foi apreendido o projétil que ele teria disparado contra a janela.
Finalmente, aduz que o custodiado apresentava diversos ferimentos no momento da audiência de custódia e alegou ter sido torturado pelos policiais militares, porém, esse fato não foi levado em consideração pela magistrada, não havendo sequer exame de corpo de delito no feito de origem.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente ou que lhe seja concedida liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 103829953).
Acostou documentos (Ids. 103826498 a 103829951).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Inicialmente, embora o impetrante sustente a inexistência de indícios suficientes da ocorrência dos delitos, analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, existem elementos de informação que, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade da materialidade e da autoria exigidas para decretação da prisão preventiva.
Nesse contexto, verifico que a vítima, ao ser inquirida pela autoridade policial, confirmou que o agente realmente possuía uma arma de fogo na residência e que após uma discussão do casal ele efetuou um disparo próximo dela e de uma criança, filho do próprio paciente, aduzindo que:
“...VITOR saiu da sala foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e retornou para sala; QUE VITOR EFETUOU UM DISPARO APONTANDO NO RUMO DA JANELA e disse AGORA DEBOCHA AI; QUE o filho do casal estava ao lado da declarante e ficou bastante assustado colocando as mãos em cima da orelha...” (Id. 103826498, p. 19).
Os policiais militares que participaram das diligências narraram a forma como foi efetuada a prisão do agente, deixando claro que ele realmente teria ameaçado a vítima e efetuado um disparo de arma de fogo no interior do imóvel, aparentemente contra a janela da residência. Veja-se:
“...É Policial militar lotado no 13BPM dessa cidade e na data de hoje 28/09/2021 por volta das 15h15min e por ocasião de estar de plantão juntamente com o PM Sales, foram informados via 190 que no Bairro Jaime Seiti Fuji um homem acabara de disparar uma arma de fogo em direção de sua esposa dentro de sua residência. Que de imediato diligenciaram ao local onde encontramos a vítima identificada como sendo EDILAINE SILVA DE JESUS SOARES bastante apavorada e em prantos. Que EDILAINE relatou que seu esposo VITOR ALMEIDA FERREIRA saiu recente da cadeia e o mesmo usa "tornozeleira eletrônica" e que nesta data por ciúmes e em momento de fúria pegou em seu guarda roupa uma arma de fogo e efetuou um disparo em na direção dela e do filho atingindo a janela onde fora constatado por esta gu pm. Que EDILAINE informa que não é a primeira vez que o VITOR tenta contra sua vida e que já está cansada de passar por essa situação. Que em ato continuo foi realizado diligencias no intuito de localizar VITOR logrando êxito no Bairro Pioneiro, nessa cidade. Que VITOR estava de bicicleta momento em que ao avistar GUPM correu para de baixo da ponte saída da cidade de Lucas do Rio Verde sentido Sorriso. Que foi feito o acompanhamento de VITOR por esta gu pm por dentro da mata onde VITOR foi localizado próximo a um barranco onde ao avistar esta gu pm pulo para dentro da mata caindo pelo barranco abaixo e em seguida foi detido por esta gu pm. Que indagado VITOR sobre o paradeiro da "arma de fogo o mesmo informou que teria deixado em sua residência, deslocamos até a residência do fato onde fora feito uma checagem no interior e nada foi encontrado. Que perguntado por várias vezes sobre o paradeiro da arma de fogo VITOR informou que jogou dentro do rio no momento que tentou foragir desta gu pm. Que foi necessário o uso de algemas tendo em vista que VITOR reagiu sendo necessário o uso moderado da forma, no momento que ele estava sendo conduzido no camburão a todo momento o mesmo batia com o rosto nas laterais da vtr. Que foi dado voz de prisão a VITOR o encaminhando a delegacia de polícia...” (Flavio Cavalcante Araújo Leal, Id. 103826498).
Corroborando as declarações da vítima e da testemunha, no auto de constatação de disparo de arma de fogo os investigadores de polícia consignaram que realmente foi efetuado um disparo de arma de fogo na “janela que fica na sala da casa” (Id. 103826498, pp. 33-34), fato que denota a existência de prova da materialidade delitiva.
Por outro lado, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores e desta corte de justiça que os delitos descritos no estatuto do desarmamento, em regra, dispensam a apreensão e perícia da arma de fogo, especialmente em casos como o presente, no qual o custodiado teria jogado o artefato em um rio, impossibilitando a sua apreensão.
É importante ressaltar que o pretenso reconhecimento da alegada ausência de indícios suficientes de materialidade e da autoria dos delitos demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Igualmente, não assiste razão ao impetrante quando sustenta a inexistência de situação de flagrância delitiva no caso em análise, já que o beneficiário foi preso imediatamente após a prática delitiva, embora aparentemente tenha tentado fugir dos policiais, situação que obviamente está prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal.
Acerca dos requisitos da constrição cautelar, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente e a gravidade do crime, já que ele efetuou um disparo de arma de fogo próximo da ofendida e de uma criança.
No caso, consta dos autos que o beneficiário já respondeu a outro processo e foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando inclusive cumprindo pena em regime diverso do fechado, monitorado por equipamento eletrônico, entretanto, mesmo nessa condição, possuía uma arma de fogo na sua residência e aparentemente voltou a cometer crimes.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente já foi condenado pela praticado dos graves crimes de tráfico e associação para o tráfico.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Em relação à suposta retratação da vítima, verifico que no dia dos fatos ela acionou a polícia militar, aduziu que o paciente já havia praticado outros atos contra ela e representou criminalmente contra ele, ficando patente o seu receio de ser vítima de atos ainda mais graves.
Por outro lado, embora a defesa aduza que ela contratou advogado para postular a liberdade do paciente, os áudios acostados demonstram que ela parece ter agido dessa forma em razão da dependência financeira em relação ao agente.
Relembro que a eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima.
É importante ressaltar que o delito mais grave que se apura no feito de origem se refere ao disparo de arma de fogo, descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, que é crime apurado mediante ação penal pública incondicionada, não havendo falar em vontade de eventual vítima para que ocorra a devida apuração.
Finalmente, embora o subscritor da petição inicial aduza que os policiais teriam torturado o paciente e que não foi realizado o exame de corpo de delito do custodiado, que apresentava lesões aparentes, tal fato, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes, o que deve ser examinado pelo juízo de origem.
Desse modo, verifico a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a colheita de informações da autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo esclarecer se foi realizado o exame de corpo de delito do paciente e se foi adotada alguma providência para apurar a notícia de maus tratos pelos policiais militares.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator